Tribunal: TJSP
Processo: 1007063-51.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c dano moral – Renegociação de dívidas através de terminal de autoatendimento, na modalidade 'clique único', gerando descontos de parcelas mensais que consomem quase metade do benefício previdenciário auferido pela autora, idosa com 80 anos e analfabeta, que nega a realização do pacto – Ação julgada procedente, declarando a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c dano moral – Renegociação de dívidas através de terminal de autoatendimento, na modalidade 'clique único', gerando descontos de parcelas mensais que consomem quase metade do benefício previdenciário auferido pela autora, idosa com 80 anos e analfabeta, que nega a realização do pacto – Ação julgada procedente, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição dos valores descontados e condenando o banco no pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 – Insurgência por este – Acolhimento parcial, mas apenas para adequar a indenização ao valor pretendido inicialmente – Peculiaridades da causa aliada à analise da prova documental produzida que não permite alterar a conclusão alcançada – Intenção da autora, quando foi ao banco, que era de alterar o domicílio bancário e não se compor para saldar débitos que arguiu sequer saber existir - Extratos coligidos aos autos que não tem a força probante que o banco lhes pretendeu dar, na medida em que demonstram que o valor disponibilizado na conta serviu para quitar contrato de empréstimo anterior, que sequer provou ter sido contratado pela autora, bem como duas faturas de cartões de crédito, sem indicação dos respectivos titulares e que destoam de outros lançamentos a este mesmo título realizados anteriormente, que continham a rubrica 'débito autorizado cartão final..." – Peculiaridades da causa e condições pessoais da autora que não permitem concluir pela validade da contratação simplesmente por terem sido utilizados cartão e senha de acesso, na medida em que é fato incontroverso que procurou a agência do réu naquele dia – Risco da atividade, portanto, que deve ser assumido pelo banco – Indenização por dano moral, contudo, que deve ser reduzida para R$ 5.000,00, respeitando os limites do pedido inicialmente deduzido – Mantido o percentual de 20% para os honorários, que deverão ser calculados sobre o valor global da indenização – Impossibilidade, a teor do contido no art. 85, §2o, CPC, de se fixar honorários recursais no presente caso, vez que já arbitrados no percentual máximo – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o montante da indenização por dano moral, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007063-51.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir o montante da indenização por dano
moral, nos termos do presente acórdão, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1007063-51.2019.8.26.0048
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO
Comarca: ATIBAIA
Voto no 31693
*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Declaratória de inexistência de débito c/c dano moral

Renegociação de dívidas através de terminal de
autoatendimento, na modalidade 'clique único',
gerando
descontos
de
parcelas
mensais
que
consomem quase metade do benefício previdenciário
auferido pela autora, idosa com 80 anos e
analfabeta, que nega a realização do pacto Ação
julgada procedente, declarando a inexistência do
contrato, determinando a restituição dos valores
descontados e condenando o banco no pagamento de
indenização por dano moral arbitrada em R$
10.000,00
Insurgência por este
Acolhimento
parcial, mas apenas para adequar a indenização ao
valor pretendido inicialmente Peculiaridades da
causa aliada à analise da prova documental
produzida que não permite alterar a conclusão
alcançada
Intenção da autora, quando foi ao
banco, que era de alterar o domicílio bancário e
não se compor para saldar débitos que arguiu
sequer saber existir - Extratos coligidos aos
autos que não tem a força probante que o banco
lhes pretendeu dar, na medida em que demonstram
que o valor disponibilizado na conta serviu para
quitar contrato de empréstimo anterior, que
sequer provou ter sido contratado pela autora,
bem como duas faturas de cartões de crédito, sem
indicação dos respectivos titulares e que destoam
de
outros
lançamentos
a
este
mesmo
título
realizados anteriormente, que continham a rubrica
'débito
autorizado
cartão
final...”

Peculiaridades da causa e condições pessoais da
autora que não permitem concluir pela validade da
contratação
simplesmente
por
terem
sido
utilizados cartão e senha de acesso, na medida em
que é fato incontroverso que procurou a agência
do
réu
naquele
dia

Risco da atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
3
portanto, que deve ser assumido pelo banco

Indenização por dano moral, contudo, que deve ser
reduzida para R$ 5.000,00, respeitando os limites
do pedido inicialmente deduzido
Mantido o
percentual de 20% para os honorários, que deverão
ser
calculados
sobre
o
valor
global
da
indenização Impossibilidade, a teor do contido
no art. 85, §2o, CPC, de se fixar honorários
recursais no presente caso, vez que já arbitrados
no percentual máximo
Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido, apenas
para reduzir o montante da indenização por dano
moral, nos termos do presente acórdão.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou procedente a ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por dano moral que MARIA DE LOURDES FERREIRA DE
BRITO moveu em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e através
da qual pretendia ver declarado inexistente o contrato de
renegociação de débitos vinculado à sua conta corrente,
contratado por meio eletrônico e que aduziu não ter firmado,
ao menos de forma consciente, dada sua condição de
vulnerabilidade (idosa com 80 anos e analfabeta) e que acabou
por gerar descontos mensais de R$ 492,71 no benefício
previdenciário que aufere junto à conta que mantém perante o
banco, para o fim de, ante a ausência de demonstração por
parte deste de que foi realmente a autora que efetivou a
contratação (ausência de imagens), declarar a insubsistência/
inexistência do referido contrato, determinar a restituição
dos valores descontados em decorrência dele, com acréscimo de
juros e correção monetária e a pagar indenização por dano
moral, esta arbitrada em R$ 10.000,00.
Por conta da sucumbência, o banco ficou
condenado a pagar também as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação.
Inconformado,
apela
este,
aduzindo,
em
síntese, que a sentença não merece prevalecer, considerando
que comprovou a contratação através dos extratos de fls.
54/71, tendo a autora feito uso do numerário e encontrando-se
em débito.
Afirma
que
tal
contratação
se
deu
na
modalidade “clique único”, que exigiu a presença da apelada,
o uso do cartão e inserção da senha pessoal de acesso e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
4
cartão de segurança, momento em que ficou ciente do
compromisso assumido.
Afirma que as provas produzidas não deixam
dúvidas acerca da legalidade da contratação, mas que o
condutor da lide em primeiro grau preferiu ignora-las,
pautando seu julgamento unicamente na ausência de imagens no
momento da contratação, não levando em consideração a
disponibilização do crédito e utilização do numerário, que
sequer foram objeto de contestação pela autora, sendo a
contraprestação devida em decorrência do serviço efetivamente
prestado.
Defende a validade da contratação através do
'clique único', oportunidade em que o cliente toma ciência de
todas as regras do contrato, afirmando que no caso em tela
tal ocorreu no caixa eletrônico, o que não impacta na higidez
da contratação, na medida em que inexiste obrigação legal de
que os contratos sejam formalizados apenas de forma escrita
(art. 212/CC).
Aduziu
também
que:
“Nesse
sentido,
os
Tribunais têm reconhecido ainda que, efetivada a contratação
no caixa eletrônico, mediante a utilização de cartão e senha,
pode a instituição financeira provar a manifestação de
vontade do cliente com a apresentação em juízo dos
respectivos extratos bancários, os quais teriam o condão de
atestar, a um só tempo, (i) a movimentação financeira
constante da conta bancária; (ii) a existência de relação
jurídica entre as partes; e (iii) a utilização pelo
consumidor dos valores disponibilizados na conta”.
Asseverando que, caso tenha a contratação
decorrido da culpa de terceiros, não poderia haver sua
responsabilização, na medida em tomou todos os cuidados
ordinários exigidos a tanto; que a súmula 479/STJ não deve
ser aplicada ao caso, considerando que inexistiu defeito na
prestação dos serviços, não havendo nexo de causalidade entre
o dano e a sua atuação; que por inexistir irregularidade na
contratação e nas cobranças realizadas, cujos frutos foram
usufruídos, os débitos e o contrato não podem ser declarados
inexistentes; que inexistiu dano moral, tendo o fato, quando
muito, ocasionado aborrecimento inerente à vida cotidiana e
citando julgados que entende corroborarem suas teses, pugna
pela reforma da decisão, com inversão do ônus da sucumbência
ou ao menos pela redução do valor arbitrado a título de
indenização, por desproporcional ao agravo dito sofrido.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 146/147 e com resposta às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
5
151/155.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, mas apenas
para adequar o valor da indenização por dano moral ao quantum
pretendido inicialmente, em respeito à limitação do pedido
deduzido, devendo ser mantida quanto ao mais, com as
considerações que serão aqui realizadas.
Os
argumentos
expendidos
pelo
banco
no
presente recurso, em essência, estão corretos.
Contudo,
as
peculiaridades
da
causa
não
permitem que se exclua sua responsabilidade pelo ocorrido, já
que o risco da atividade que desenvolve é seu e não pode ser
repassado ao consumidor.
Explica-se.
De proemio, vale destacar que a quantidade de
demandas judiciais versando sobre plano de existência e/ou
nulidade
dos
contratos
de
mútuo
bancário
celebrados
diretamente com idoso analfabeto, aliado à constatação de
fraude na celebração de diversos instrumentos contratuais, se
tornam cada vez mais constantes, e ainda, com a agravante de
ter como contraente, o consumidor idoso analfabeto (hiper
vulnerável) e a peculiaridade de que os descontos geralmente
incidem sobre os benefícios previdenciários que auferem e que
servem para garantir sua subsistência digna.
Não se está com tal declaração retirando a
validade dos ajustes firmados nessas condições, apenas
esclarecendo que alguns cuidados devem ser tomados e que sua
ausência acaba por beneficiar o consumidor.
No caso em tela, a autora é pessoa idosa (80
anos) e analfabeta, sabendo apenas assinar seu nome, o que de
antemão já levaria ao questionamento acerca da validade do
negócio jurídico realizado, ante a impossibilidade de saber a
compreensão acerca do alcance da obrigação assumida (objeto),
bem como de se aferir a livre manifestação da vontade (arts.
104, III e 166, IV e 595, ambos do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
6
Afirmou
ter
procurado
o
banco
visando
transferir seu domicilio bancário e que nesse momento teria
tomado conhecimento da existência de débito em sua conta
corrente, oportunidade em que foi obrigada a regularizar a
pendência, daí surgindo o contrato que aqui se pretendeu
declarar inexigível.
Por certo que nesse momento a autora estava
sendo atendida por preposto do banco, que juntamente com ela
efetivou tal contratação através dessa modalidade “clique
único”,
obrigando-a
a
assumir
prestações
mensais
que
comprometem quase cinquenta por cento de um dos benefícios
previdenciários que aufere.
Sentindo-se lesada, na medida em que afirmou
perante a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que a
representa na presente ação, nada ter contratado perante o
réu a este título, pretendeu a declaração de inexigibilidade
do ajuste.
Esses elementos, que se podem colher dos
autos, deixam antever que a manifestação de vontade da
autora, ainda que tenha decorrido da utilização do seu cartão
de acesso e da aposição da senha pessoal, restou viciada.
E tal decorre, não só de suas condições
pessoais (analfabeta e idosa 80 anos), como também do fato
de que pode ter sido ludibriada, na medida em que sua
intenção, segundo de dessume do caderno processual, era
unicamente alterar seu domicilio bancário e não obter
empréstimo para saldar débito consolidado em sua conta
corrente e do qual afirmou sequer ter conhecimento.
Ou seja, sua intenção nunca foi a de tomar um
empréstimo ou renegociar débitos e sim mudar o banco em que
recebia seus benefícios, o que é um direito seu.
Nem se alegue, como fez o banco, que os
extratos que apresentou junto à contestação demonstram que o
saldo
disponibilizado
foi
integralmente
consumido
pela
autora, o que comprovaria e legitimaria a contratação, na
medida
em
que,
dos
R$16.221,00
supostamente
mutuados
R$11.187,55 serviram para quitação de empréstimo anterior
(320000052310), que já havia gerado o desconto de 5/30
parcelas de R$ 641,19 e que não se provou ter sido
efetivamente contratado pela autora e o restante foi
consumido pelo pagamento de duas faturas de cartões de
crédito, com numeração final 1286 e 1327, nos importes de R$
2.219,54 e R$ 216,10, que sequer se sabe quem são os
titulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
7
Vale
destacar,
inclusive,
que
referidas
numerações destoam daquelas mencionadas em outros lançamentos
a este mesmo título na conta corrente da autora, mas em
importe bem inferior, de onde se pode depreender a
nomenclatura 'DÉBITO AUT. FATURA CARTÃO VISA FINAL 6418” e
“DÉBITO AUT. FAT. CARTÃO MÁSTER CARD, FINAL 2049” fls.67.
E ao final de tudo isso restou um saldo
positivo de apenas R$ 9,42, tudo isso no mesmo dia em que
houve a suposta contratação (18/07/2019).
Diante
de
todos
esses
elementos
e
peculiaridades, a contratação contestada pela autora de 80
anos de idade, na forma em que foi realizada (através de
'clique único' perante caixa eletrônico), pelo simples fato
de ter sido confirmada pela inserção da senha pessoal e do
uso de cartão de acesso da autora, que efetivamente procurou
o banco naquela dia, mas para alteração do domicílio
bancário, não pode ser tida por válida/existente.
Tivesse o banco trazido aos autos a mídia com
as imagens do momento da contratação, demonstrando a atuação
da autora, sem a presença de nenhum terceiro que possa tê-la
ludibriado dentro da própria agência ou tivesse produzido
provas outras que realmente demonstrassem a licitude do seu
agir, poderia, talvez, obter o decreto de improcedência dos
pedidos formulados, já que demonstraria manifestação de
vontade livre e consciente com relação ao objeto contratado.
Contudo, pretender valer-se apenas de prova
documental (extratos) para comprovar a disponibilização do
crédito, a quitação do débito que pendia na conta corrente e
eventual movimentação de valores, sem comprovar de forma
indene que os cuidados e informações necessários para
efetivação da referida transação, considerando as condições
pessoais da parte autora, foram tomados, impede que se acolha
sua insurgência.
Bem por isso, conclui-se que correta está a
decisão que declarou a insubsistente do contrato de
renegociação aqui questionado, ficando mantida a determinação
de restituição à autora dos valores que já foram ou que
vieram a ser descontados até o trânsito em julgado da
decisão, com acréscimo de correção monetária desde cada
desconto e de juros de mora desde a citação.
O dano moral sofrido também é evidente, na
medida em que a autora se viu tolhida de parte significativa
de seu benefício previdenciário (quase 50%) para fazer frente
ao pagamento de obrigação que nega ter contratado, o que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007063-51.2019.8.26.0048 -Voto no 31693 – Comarca- Atibaia
8
certo ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano,
alçando a esfera do dano moral.
O valor arbitrado em primeiro grau, contudo,
merece redução, considerando que concedido em valor superior
ao pretendido, violando os limites do pedido inicialmente
deduzido (Pediu-se R$ 5.000,00 e foi concedido R$ 10.000,00).
Dessa feita, fica mantida a obrigação do banco
de arcar com o pagamento da indenização, mas no importe de R$
5.000,00, que deverá sofrer acréscimo de correção monetária
desde a sentença (súmula 362/STJ) e de juros de mora desde a
citação.
O percentual de honorários advocatícios fica
mantido em 20% sobre o valor da condenação global e impede
que sejam majorados em grau recursal (art. 85, §2o, CPC).
Desnecessárias maiores digressões.
3. Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral,
nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator